Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703389-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE NAVES DA SILVA JACOME AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL AGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE NAVES DA SILVA JACOME, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0047298-96.2012.8.07.0001, que tem como executado a COOPERATIVA HABITACIONAL ÁGUAS CLARAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (ID 73582821): “Vistos, etc. Determinado à parte autora a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, apresentou documentos pelo ID 73216988. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente os diversos imóveis em seu nome e o patrimônio declarado de R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais), muito superior a grande maioria dos brasileiros. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias”. A agravante afirma ser pessoa idosa que busca a satisfação do débito exequendo e, diante do fato de que a demanda já se arrasta há 7 anos, necessita do deferimento da justiça gratuita, tendo em vista que a busca pelo patrimônio das Agravadas está oneroso por demais. Informa que apresentou declaração de imposto de renda, cujo rendimento anual declarado é de R$ 36.504,00, resultando numa renda mensal de R$ 3.042,00, que advém da locação de imóveis. Assevera que, o fato de possuir imóveis no valor total de 910.000,00 não indica que a agravante condições de dispor de numerário para pagamento das despesas processuais. Enfatiza que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Assim, requer lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator